Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO.
1. Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
2. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado do 4o Juizado Especial Cível de Brasília.